Tribunal: TJDFT
Processo: 0008391-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXECUTADO. FALECIDO DURANTE O TRANSCURSO DO PROCESSO. INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE. ARTS. 75, VIII E 618, I, AMBOS, DO CPC. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. REQUISITOS. NOMEAÇÃO PELO JUIZ COMPETENTE. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO. ART. 617, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUTO-QUALIFICAÇÃO COMO INVENTARIANTE. PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DESCONEXA COM INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. POSSIBILIDADE. ART. 616, VI, DO CPC. DÍVIDA VENCIDA. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. ARTS. 642 E 643, AMBOS, DO CPC. EXEQUENTE. AÇÃO DE HABILITAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA. ART. 688, I, DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM AJUIZAR AS AÇÕES DE INVENTÁRIO OU DE HABILITAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 110 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. NÃO MAJORAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL.
1. Confundindo-se o estabelecimento do representante judicial da parte ré, falecida no transcurso do processo, com o cerne da controvérsia recursal, em razão daquele apresentar-se como inventariante desta, sem contudo comprovar a homologação da outorga de poderes pelo juiz competente, nos termos do art. 373, I, do CPC, aliado ao fato da relação processual não se ter aperfeiçoado, a intimação para apresentar as contrarrazões torna-se desnecessária.
2. Subsume-se às regras de direito processual civil que a representação processual do espólio cabe ao inventariante, nos termos dos arts. 75, VII e 618, I, ambos, do CPC. 2.1. Nesse sentido, para que o inventariante possua poderes de representação da massa de bens, obrigações e dívidas da pessoa natural, falecida, impende que, após o ajuizamento da ação de inventário e partilha, pelo administrador provisório ou por outro legitimado, nos termos dos arts. 613; 614 e 616, todos, do CPC, (i) o juiz competente nomeie o inventariante; (ii) este seja intimado da nomeação; e (iii) dentro de 5 (cinco) dias, preste “o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função”, nos termos do art. 617, caput e parágrafo único, do CPC. 2.2. Por conseguinte, a auto-qualificação, como inventariante, em petição inicial de ação desconexa com inventário e partilha, por si só, não municia a parte autora de poderes de representação do espólio.
3. O exequente tem legitimidade concorrente, com os sucessores e herdeiros, para requerer o inventário de executado, falecido, nos termos do art. 616, VI, do CPC; sem que, necessariamente, seja nomeado como inventariante, quando existem herdeiros do de cujus, em razão da precedência destes sobre aquele, nos termos do art. 617, III, do CPC. 3.1. Por conseguinte, nesta ação, o exequente terá a possibilidade de obter o seu crédito, nos termos dos arts. 642 e 643, ambos, do CPC.
4. Com o fim de promover a regularização do polo passivo da ação, o exequente tem legitimidade para ajuizar a ação de habilitação, ao tomar conhecimento do falecimento do executado, em desfavor de sucessor deste, nos termos do art. 688, I, do CPC.
5. Inexistindo promoção pelo exequente da regularização do polo passivo da ação de execução, em razão do falecimento do executado, aliado à inércia daquele em ajuizar as ações de inventário ou de habilitação, apesar de ter sido reiteradamente intimado para este desiderato, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. A inexistência de fixação de honorários advocatícios na origem, em razão da relação processual não se ter aperfeiçoado, enseja a inaplicabilidade da regra de majoração, na instância recursal, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC.
7. Apelação da Exequente desprovida.